Tribunal: STF
Processo: HC 266845
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Phelipe Silveira Dias, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.044.472/BA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Alega-se, em síntese, que teria ocorrido a prescrição da pretensão executória e que a execução da pena revela-se desproporcional e dessarazoada considerados os lapsos temporais envolvidos.
Requer-se, ao final:

“a) A concessão liminar da ordem de habeas corpus, com a expedição, com a máxima urgência, de alvará de soltura em favor do Paciente, Phelipe Silveira Dias, cessando o constrangimento ilegal a que está sendo submetido, determinando-se a sua imediata colocação em liberdade, nos termos do Art. 660 do Código de Processo Penal.
(...)
e) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para que seja restabelecida a liberdade do Paciente, em razão da manifesta ilegalidade da execução penal, consubstanciada na sua tardia instauração, na ausência de contemporaneidade da medida constritiva, na desproporcionalidade da segregação e na ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do Art. 647 do Código de Processo Penal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA WRIT NÃO CONHECIDO NA CORTE ESTADUAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO PELO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "c" da Constituição Federal, não é da competência do Superior Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 753.398/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022) . 
2. O mérito do pedido aqui deduzido não foi objeto de deliberação no acórdão atacado, que se limitou destacar que o Paciente não formulou qualquer pedido na primeira instância, o que inviabilizava o seu conhecimento, sob pena de configurar indubitável supressão de instância com inversão da hierarquia do sistema judiciário, o que é vedado no ordenamento pátrio. Acrescentou, ainda, que não se evidenciava, de plano, ilegalidade flagrante ou situação de teratologia apta a justificar a superação do óbice processual e a consequente concessão da ordem de ofício. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade capaz de superar a supressão de instância delineada, sendo necessário que os pedidos deduzidos pela Defesa sejam submetidos primeiro perante o Juiz executório de primeiro grau. 
4- Agravo regimental não provido.”

O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer da questão suscitada na impetração dirigida àquela Corte e ora submetida ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que a controvérsia não foi analisada pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível  dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 
 Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente